Tribunal: TJMT
Processo: 1035851-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035851-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SILVIA DO ROCIO SLOMINSKI - CPF: 177.280.961-68 (APELADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER BRASIL S.A (INCORPORADOR DO BANCO OLÉ BOSUCESSO CONSIGNADO S.A) (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PORTABILIDADE C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO -

CONTRATO NÃO JUNTADOS AOS AUTOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em

momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. ” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020) ”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato de portabilidade c/c declaração de nulidade c/c repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral, proposta por Silvia do Rocio Slominski, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o contrato de portabilidade de empréstimo consignado discutido, e condenou o requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurge-se o apelante pela reforma da sentença, alegando em síntese a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, nos termos do art. 435 do CPC. Em seguida, defende a regularidade do empréstimo, decorrente

a
portabilidade do contrato de empréstimo que possuía junto ao Banco BMG, tendo aposto seu aceite por meio de SMS enviado ao telefone (65) 99956-2935 e confirmação pelo envio, por parte da requerente, de fotos de seus documentos pessoais e uma “selfie”. Afirma inexistir dano material a ser reparado, bem como sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente a demanda com a inversão da sucumbência.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 162247741).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Silvia do Rocio Slominski moveu ação revisional de contrato de portabilidade c/c declaração de nulidade c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Santander Brasil S.A., alegando que realizou contrato junto ao Banco BMG S.A., porém em 23.07.2019, exerceram o direito de portabilidade do contrato para outra instituição (banco Olé), negócio jurídico que não celebrou com o Banco. Pugnou pela declaração de inexistência do débito cobrado indevidamente, bem como a restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
entendeu pela ilegitimidade do débito discutido nos autos, e consequentemente julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o contrato de portabilidade de empréstimo consignado discutido, e condenou o requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 162247717).

Pois bem.
Verifica-se que o recorrente apresentou em sede recursal o contrato devidamente assinado pela reclamante, acompanhado inclusive do documento pessoal da recorrida, onde comprova a relação jurídica das partes.

De fato, os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de junta-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4a

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Logo, não conheço dos documentos.

No mérito, sustenta a regularidade contratual entre as partes, não havendo que se falar em incidência de indenização por dano moral e repetição do indébito em dobro. Subsidiariamente, pedem pela redução do
quantum
arbitrado, por reputarem desproporcional e que seja afastada a repetição em dobro, diante da ausência de má-fé.

Assim,

não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“
Ocorre que na hipótese vertente
o Banco Requerido
não comprovou a ocorrência de quaisquer das situações previstas nos incisos acima mencionados, tampouco a inexistência ou impossibilidade de fraude.

Diante disso, conclui-se que o réu realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante, de modo que o serviço prestado não atendeu às expectativas de segurança, sendo incontroversa sua conduta irregular ao realizar o contrato de seguro em nome da autora, quando se tratava de obrigação contraída por terceiro, que se utilizava de seus dados pessoais.
”
(Id. 162247717 - destaquei)

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes e de documento que comprove que a autora realmente realizou a contratação, resta evidente o dever do Banco Santander Brasil S.A. restituir os valores pagos de forma indevida pela autora, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo banco neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

À vista disso, a sentença merece reparo também neste ponto, para afastar a condenação imposta a título de dano moral.

Por derradeiro, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, ressalto que conforme preceitua a regra do CPC,
deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a título de dano moral, determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023